Tribunal: TJES
Processo: 0009145-16.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
pv

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009145-16.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON PEREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO CABIMENTO. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL.
I
NVIABILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONCESSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É de rigor a manutenção da condenação do apelante se a materialidade e a autoria dos delitos de roubo foram devidamente comprovadas, sobretudo pela confissão dele e do outro envolvido, assim como pela narrativa das vítimas, que o reconheceram como um dos autores do crime.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente, quando encontra ressonância na prova carreada para o processo.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos maus antecedentes do acusado, autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado.

4. Diante do
quantum
da reprimenda, da reincidência do réu e de seus maus antecedentes, é inviável abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.

5. Não tendo o acusado logrado êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009145-16.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON PEREIRA SANTOS
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática de dois crimes de roubos qualificados pelo concurso de agentes, em concurso formal (artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal), à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Quanto aos fatos narra a denúncia que o apelante, juntamente com o acusado RICHARD CRYSTIAN NUNES DE MORAIS, mediante grave ameaça contra a pessoa, subtraíram os celulares e uma sacola das vítimas JOSEIAS e VALDETE, quando transitavam, no dia 19 de outubro de 2021, na Rua Camaçari, Santa Cecília, Cariacica-ES.

Em suas razões, a defesa do acusado requer a absolvição por insuficiência probatória. Pede ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime prisional mais brando. Por fim, pede seja concedido o direito de apelar em liberdade.

No que tange ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria dos delitos está estampada no auto de apreensão (fl. 23), auto de restituição (fl. 24) e pela prova oral produzida em juízo, sobretudo pela confissão do réu e do comparsa (fls. 126/127). A corroborar com as confissões, tem-se os testemunhos das vítimas em juízo que, além de terem conseguido identificar os assaltantes, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos roubos em estrita consonância com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

É cediço que em crimes dessa natureza a palavra da vítima reveste-se de manifesta relevância, especialmente quando esta descreve com firmeza a cena do crime e reconhece, com igual firmeza, o meliante, como acontece no caso em exame.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
(...)” (
TJES;
APCr 0029469-36.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022, negritei e grifei).

Em relação à reprimenda, não há qualquer reparo a ser feito na pena corporal, porquanto fixada, na primeira fase, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão devido aos seus maus antecedentes, atestados pela condenação nos autos de nº 012090170734 (fl. 138-v°), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Por outro lado, não há que se falar em alteração do regime prisional, tratando-se de réu reincidente (condenação no processo 012100103212 – fl. 139), fator que, aliado ao
quantum
final da pena (07 anos de reclusão), impede a concessão de regime mais benéfico. Portanto, mantenho para o acusado o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Por fim, não há como ser acolhido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado, haja vista que a manutenção da prisão cautelar dele se mostra devidamente fundamentada ante a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tendo o d. Sentenciante declinado que ainda se fazem presentes os motivos determinantes da prisão provisória, nos termos das decisões de fls. 111/115 e 73/74.

Ora, não se afigura razoável que o acusado tenha respondido ao processo segregado e, justamente agora, com a superveniência da condenação, venha a ser agraciado com a expedição de alvará de soltura para que possa aguardar em liberdade o julgamento de possível recurso a ser interposto junto às instâncias superiores, donde não mais se discute a culpabilidade em sentido amplo.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.